Tribunal: STF
Processo: AR 1201
Classe: AR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-06
Data de publicação: 1992-11-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DESPACHO DO RELATOR AO NEGAR SEGUIMENTO
A AGRAVO CONTRA DECISÃO DO PRESIDENTE DE CORTE LOCAL QUE NÃO ADMITIU
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A INICIAL NÃO IMPUGNA O FUNDAMENTO DO
DESPACHO REFERENTE A OBICE REGIMENTAL. DEMISSAO. IMPUGNAÇÃO DO ATO,
PORQUE JA OCORRERA PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. ESSE TEMA CENTRAL DA
PRESCRIÇÃO NÃO FOI OBJETO DO DESPACHO RESCINDENDO. A DECISÃO
RESCINDENDA CONFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA; TAL
PONTO NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA
IMPROCEDENTE.